Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706528-06.2020.8.07.0012 RECORRENTE: WELLINGTON RODRIGUES SOARES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE COM A PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais atuantes no caso, dentre outras testemunhas, deve ser mantida a condenação. 1.1. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos 1.2. Depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 2. O consentimento da vítima acerca da retomada do relacionamento amoroso, mesmo ciente das proibições de aproximação do réu, não tem o condão de revogar a decisão que determinou as medidas, tampouco de afastar a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da vítima. 3. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal (artigo 28, § 1o, do Código Penal). Teoria da actio libera in causa. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica. 6. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, desde que tal operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. 6.1. No caso, embora a hierarquia escalonada não tenha sido observada, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantido o patamar de aumento aplicado na sentença, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 7. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes. 8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como no caso. Condenação mantida e em montante que não se revelou abusivo ou desproporcional. 9. O pedido de gratuidade de Justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte de Justiça 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, argumentando que o acórdão não sanou contradição apontada nos embargos de declaração acerca do consentimento da vítima afastar a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), o que justifica a absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, registre-se que a Corte Superior decidiu que “consoante o entendimento mais recente das duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.408.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020